Tribunal: TJES
Processo: 5000412-66.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000412-66.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CLEBER DADA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-66.2022.8.08.0003

APELANTE: ANTÔNIO CLEBER DADA REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática sediada no id 3363489, que negou provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual que objetivava reformar a sentença na parte em que isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base na súmula 421 do STJ.

Em suas razões sediadas no id 3437859 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, inaplicabilidade da Súmula nº 421 do STJ, face a sua inconstitucionalidade e ilegalidade, a inocorrência de confusão patrimonial do artigo 381 do Código Civil. Defende, portanto, a possibilidade de o Estado efetuar o pagamento dos honorários advocatícios a seu favor, fundamentando para tanto que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e possui autonomia administrativa, funcional e orçamentária, nos termos do artigo 134, §2º, da CF e do art. 1º da LC Estadual nº 55/94. Salienta, ademais, que o Pleno do STF manifestou-se favoravelmente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, pela União.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-66.2022.8.08.0003

APELANTE: ANTÔNIO CLEBER DADA REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática sediada no id 3363489, que negou provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual que objetivava reformar a sentença na parte em que isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base na súmula 421 do STJ.

Em suas razões sediadas no id 3437859 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, inaplicabilidade da Súmula nº 421 do STJ, face a sua inconstitucionalidade e ilegalidade, a inocorrência de confusão patrimonial do artigo 381 do Código Civil. Defende, portanto, a possibilidade de o Estado efetuar o pagamento dos honorários advocatícios a seu favor, fundamentando para tanto que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e possui autonomia administrativa, funcional e orçamentária, nos termos do artigo 134, §2º, da CF e do art. 1º da LC Estadual nº 55/94. Salienta, ademais, que o Pleno do STF manifestou-se favoravelmente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, pela União.

Sem contrarrazões.

Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Assim concluo em virtude de considerar que não se afigura possível a condenação do ente público ora recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, notadamente quando esta, muito embora seja dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, é órgão que integra a pessoa jurídica que pretende ver condenada, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

Outrossim, conforme salientado na decisão ora vergastada,
“(...) o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública.”

Nesse sentido, vejamos:

[...] II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. III. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (STJ, AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.690.067/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2018; [...].(AgInt no AREsp 1217057/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Nesse contexto, vale consignar que este e. TJES já se manifestou acerca da constitucionalidade da Súmula 421, STJ, veja-se:
“(...) Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 421 do STJ, pois o Estado do Espírito Santo não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado. 3. Este entendimento não fere a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que a Defensoria Pública Estadual é um órgão autônomo que não se encontra vinculada às atividades executivas, na medida em que esta autonomia não desnatura que a DPE-ES é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.(...)”
(Agravo Interno Ap, 024160328365, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, DJ: 18/12/2018).

Cito, a título de ilustração, outros precedentes deste E. TJES, pela impossibilidade de condenação do Estado em honorários em favor da Defensoria. Vejamos:

Primeira Câmara Cível A C Ó R D Ã O Agravo Interno na Apelação Cível nº 0002038-12.2019.8.08.0000 Agravante: Alex Sandra França Silva Barreto Agravado: Estado do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421, DO STJ. ART. 1.011, I, C/C ART. 932, V, A, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO, PROVIMENTO NEGADO. 1. A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de agosto de 2022. RELATORA (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 069190019922, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

(...) Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057894, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-66.2022.8.08.0003

APELANTE: ANTÔNIO CLEBER DADA REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se afigura possível a condenação do ente público ora recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, notadamente quando esta, muito embora seja dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, é órgão que integra a pessoa jurídica que pretende ver condenada, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

2. Conforme salientado na decisão ora vergastada, o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.